Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-79.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002597-79.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALTENILSON PEREIRA SEGUINS - CPF: 027.028.753-19 (APELANTE), TULIO LAMPERT DA SILVA - CPF: 882.184.300-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPARCIALIDADE DO PERITO E SUFICIÊNCIA TÉCNICA DO LAUDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, em razão de suposta redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa pela realização da perícia judicial por médico sem especialização na área da alegada lesão.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando a perícia é realizada por médico habilitado e regularmente inscrito no conselho de classe, ainda que não possua especialização na área da lesão, pois a legislação vigente (CPC, art. 156, § 1o, e Lei n. 12.842/2013) não exige formação específica para a elaboração do laudo pericial.

4. O laudo pericial elaborado apresentou conteúdo claro, objetivo e embasado em critérios técnicos, não tendo sido demonstrada qualquer deficiência na qualificação do perito que comprometa sua validade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Não configura cerceamento de defesa a realização de perícia médica por profissional legalmente habilitado, ainda que sem especialização na área da lesão, desde que o laudo apresentado seja claro, técnico e suficientemente fundamentado, e não haja demonstração de incapacidade técnica do perito.”

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 479, 156, § 1o; Lei n. 12.842/2013, art. 4o, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 991869/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 11.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.03.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VALTENILSON PEREIRA SEGUINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação previdenciária n. 1002597-79.2024.8.11.0040, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou
improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que a perícia foi realizada por médico da área de Medicina de Família e Comunidade e não por especialista em Traumatologia ou Ortopedia, o que comprometeria a confiabilidade do laudo. Sustenta que o profissional nomeado não possuía qualificação técnica adequada para examinar a extensão das lesões oriundas do acidente de trabalho.

Afirma que os documentos médicos acostados aos autos apontam a existência de lesão traumática com potencial incapacitante, os quais não foram devidamente considerados na sentença.

Ao final, pretende a anulação da sentença para realização de nova perícia médica (Id.
280334698
).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

292206376
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia limita-se à alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, diante da realização da perícia judicial por profissional que não possui especialidade médica em Ortopedia.

Pois bem.

Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial. Contudo, nada obsta que se utilize das informações ali constantes como elemento de convencimento, mormente em razão do princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do CPC, que confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas constantes nos autos, desde que de forma fundamentada.

No caso concreto, os laudos periciais se revelam tecnicamente suficientes para elucidar a controvérsia, tendo descrito de modo claro as lesões apresentadas pela parte autora, bem como a inexistência de qualquer incapacidade ou redução funcional que inviabilize o exercício de suas atividades laborativas habituais.

Sob essa ótica, a parte apelante não trouxe qualquer elemento técnico idôneo capaz de infirmar as conclusões do
expert
judicial, cujas respostas aos quesitos foram claras, objetivas e embasadas em critérios técnicos, apontando a ausência de incapacidade laboral.

Cumpre salientar que o perito judicial é auxiliar do juízo e atua com presunção de imparcialidade, sendo presumido detentor da qualificação necessária para identificar eventuais enfermidades ou limitações que afetem a capacidade laboral da parte.

Assim sendo, tendo o juízo
a quo
considerado o laudo pericial conclusivo e suficiente para a formação de seu convencimento, não há falar em nulidade, uma vez que cabe ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, deliberar sobre a necessidade de sua produção, conforme dispõe o artigo 370 do CPC, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUÍZO. CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que "
o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado."
(AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIM EIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016).

[...]

(STJ -
AgInt
no AREsp: 991869 SP 2016/0257873-8, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
[sem destaque no original]

Além disso, é fundamental destacar que a especialização do perito na patologia específica não é um requisito indispensável, pois isso não compromete sua capacidade de analisar casos em áreas diferentes da sua especialidade, de forma que o perito médico nomeado é quem deve se escusar do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

Não existe proibição expressa a esse respeito, sendo suficiente que o perito possua graduação em medicina e registro no respectivo conselho de classe, conforme previsto no artigo 4o, inciso XII, da Lei n.o 12.842/2013, e no artigo 156, § 1o, do CPC, que estabelecem:

“Art. 4o São atividades privativas do médico:

(...)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou jurisprudência quanto à dispensabilidade da especialização do perito. Vejamos:

“ [...]

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de
que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

[...]

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro. MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
[sem destaque no original]

Dessa forma, considerando que não há qualquer proibição legal à atuação de médicos de especialidades diversas, não se faz necessária a realização de uma nova perícia por um especialista na área afetada.

Ademais, é importante ressaltar que os relatórios produzidos unilateralmente pelos médicos da parte autora servem como elementos auxiliares na análise da prova pericial judicial, mas não têm a força necessária para desqualificá-la por si só. Em caso de divergência, deve-se, em regra, dar preferência à conclusão imparcial do perito de confiança do Juízo.

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025